Tribunal: TJMT
Processo: 0021168-06.2010.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021168-06.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO PAGOT - CPF: 435.102.567-00 (EMBARGANTE), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), AFONSO DALBERTO - CPF: 284.672.990-53 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), AFONSO DALBERTO - CPF: 284.672.990-53 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DE CAPITULAÇÃO LEGAL – ART. 17, § 10-C DA LIA – VEDAÇÃO LEGAL – REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LIA E IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANO PRESUMIDO – NECESSIDADE DE LESÃO EFETIVA – REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – EXTENSÃO AOS CORRÉUS - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Evidenciado no acórdão um dos vícios apontados pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

2. Por força do art. 17, § 10-C da Lei n. 8.429/1992, após réplica do Ministério Público, é vedado modificar a capitulação legal apresentada pelo autor.

3. Se não mais persiste a possibilidade de enquadrar a conduta como improbidade administrativa, a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe.

4.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

LUIZ ANTONIO PAGOT

EMBARGADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ ANTONIO PAGOT
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0021168-06.2010.8.11.0041, que, em sede de juízo de retratação parcialmente positivo, readequou as sanções impostas e afastar a suspensão dos direitos políticos dos apelantes, mantida as demais condenações em face da constatação pelo acórdão da existência da conduta dolosa.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante que há contradição quanto ao dolo, pois o acórdão no julgamento da apelação entendeu pelo dolo genérico.

Aduz também a existência de contradição quanto à tipificação do ato ímprobo no art. 11 da LIA, porque a inicial adotou a condenação pelo inciso I, enquanto a sentença entendeu a infringência ao
caput

do referido artigo, situação essa que não pode ser modificada, por observância ao art. 17, § 10-C da Lei de Improbidade.

Ainda, afirma a ocorrência de omissão quanto ao rol taxativo do art. 11 da LIA, tendo sido revogado o inciso I da norma e se tratando de norma mais benéfica ao réu, deve ser aplicada aos atos praticados antes de sua vigência.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradições indicadas e julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 182016651, pedindo pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ ANTONIO PAGOT
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0021168-06.2010.8.11.0041, que, em sede de juízo de retratação parcialmente positivo, readequou as sanções impostas e afastar a suspensão dos direitos políticos dos apelantes, mantida as demais condenações em face da constatação pelo acórdão da existência da conduta dolosa.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em síntese, o embargante aduz que houve omissão e contradições na análise do juízo de retratação quanto ao dolo genérico e à tipificação do art. 11 da LIA.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

O voto condutor do acórdão aponta a existência de dolo e prejuízo ao erário, como se vê:

“[...]

Observa-se do acórdão que houve a realização de um procedimento licitatório tão somente para maquiar uma contratação direta e que já se encontrava em execução antes mesmo da conclusão do procedimento licitatório, existindo atos impositivos por parte dos apelantes que ofenderam aos princípios da Administração Pública, em conduta tipificada pelo art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Como consignado pelo acórdão, houve imposição por parte dos apelantes para que a empresa vencedora da licitação subcontratasse a Construtora Ricco, a qual já realizava a obra antes da conclusão do procedimento licitatório.

Nos termos do acórdão, essa conduta configura comportamento doloso. Ainda que não reste de forma expressa o enquadramento como ‘dolo específico’, não há como se interpretar a atuação dos apelantes como ‘dolo genérico’, pois houve nítida intenção e prática de atos para burlar o procedimento licitatório e suprimir uma ilegalidade anteriormente praticada.

Tal situação ofende aos princípios da imparcialidade e da legalidade e que resta tipificada na atual redação do inciso V do art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, por frustrar o caráter concorrencial de procedimento licitatório para benefício direito ou indireto de terceiros.

Como bem fundamentado pela sentença, ‘
a escolha da empresa Construtora Ricco se deu sem qualquer justificativa. Dispensou-se, por completo, a necessária avaliação de capacidade técnica e regularidade junto à Administração Pública, o que é demasiado grave em qualquer obra, ainda mais no caso vertente, que se trata de uma escola. A ausência do prévio processo licitatório também impediu que se verificasse a devida concorrência pela proposta mais vantajosa
’.

A frustração do procedimento licitatório de forma dolosa, quando em ofensa à imparcialidade e legalidade, configura ato de improbidade administrativa.

No tocante às sanções impostas, é certo que houve alteração nos tipos de sanções impostas a cada hipótese de improbidade administrativa. Como o acórdão manteve a condenação pela ofensa ao art. 11 da LIA, devem ser adotadas as novas penas impostas.

Tem-se seguinte dosimetria adotada pela sentença e mantida pelo acórdão:

a) Suspensão de direitos políticos pelo período de três (03) anos;

b) Multa civil no valor correspondente a cinco (05) vezes a remuneração recebida pelos requeridos à época dos fatos, acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença, a ser destinado ao erário Estadual;

c) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de três (03) anos.

Ocorre que o inciso III do art. 12 da LIA, conforme redação dada pela Lei n. 14.230/2021, estipula que serão condenados os responsáveis pelo ato de improbidade administrativo da seguinte forma:
‘
III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos’
.”

Como se vê dos autos, o acórdão concluiu pela existência da ofensa ao art. 11, V da Lei de Improbidade Administrativa, alterando a tipificação estabelecida pela inicial e pelo acórdão.

Todavia, nos termos do inciso 10-C do art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa, “
a
pós a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor
”.

Ora, o Ministério Público enquadrou a conduta apenas no art. 11
caput
e no inciso I, da Lei n. 8.429/1992, enquanto a sentença adotou a infringência genérica aos princípios da Administração Pública elencados no mencionado artigo.

Nessa perspectiva, ainda que os atos praticados possam ser enquadrados em outros incisos por força da vedação legal introduzida ao art. 17, § 10-C da LIA, não cabe a alteração da capitulação legal adotada pelo Ministério Público.

Por consequência disso, não há como condenar os réus pela prática de improbidade administrativa, porquanto restou revogada o inciso I do art. 11, ao passo que a condenação pela lesão ao erário, tipificada no art. 10, decorre de prejuízo presumido, fato esse que não é suficiente para o enquadramento e condenação por suposto ato de improbidade administrativa.

Dito isso, a improcedência do pleito inicial em relação aos réus é medida que se impõe e, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, atinge a todos os agentes, devendo ser atribuído efeito expansivo à apelação, por se tratar do julgamento da mesma conduta tipificada nos art.s 10 e 11 da Lei n. 8.429/92.

Essa inclusive é a redação do art. 1.005 do CPC,
in verbis:

Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Em idêntico sentido, é o regramento também estabelecido pela própria lei de improbidade:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Em idêntico sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais pátrios, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE CONCURSO PÚBLICO E FRAUDE NA SUA REALIZAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 373, II, DO CPC/2015, AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PREVISTO NO ART. 11, V, DA LEI 8.429/92, E PELA PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELOS PROFESSORES IRREGULARMENTE CONTRATADOS. DESCABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE AFASTOU A PENA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO AOS DEMAIS CORRÉUS. POSSIBILIDADE. ART. 1.005 DO CPC/2015.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 10/06/2020.

II. O acórdão embargado não se pronunciou a respeito da extensão do afastamento da condenação ao ressarcimento ao Erário, notadamente em relação ao corréu ora embargante. Desse modo, incorreu no vício processual de omissão, que merece ser sanado.

III. No caso, a ação fora ajuizada contra o Prefeito, Sebastião Geraldo da Silva, o Vice-Prefeito, Gilmar de Marchi Lopes - ora embargante -, a corré Vereadora, Elisete Rosely Nubiato da Silva, e a Instituição Soler de Ensino Ltda., sendo a eles imputada a prática de ato de improbidade administrativa, consistente na contratação irregular de professores temporários, sem realização de concurso público, mediante processo de seleção simplificada, considerado fraudulento. A sentença julgou improcedente a ação, quanto ao Prefeito Sebastião Geraldo da Silva, e procedente o feito, para condenar Gilmar de Marchi Lopes, ora embargante, Elisete Rosely Nubiato da Silva e a Instituição Soler de Ensino Ltda. "como incursos no art. 11, inciso V, da Lei n° 8.429/92, às sanções do art. 12, III, da mesma lei, a saber: a) obrigação solidária de ressarcimento dos danos causados aos cofres públicos do Município de Ouroeste, apurando-se o montante do prejuízo em sede de cumprimento de sentença; b) perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos; d) pagamento de multa civil no importe de 50 (cinquenta) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; e e) proibição de contratar com o poder público por 03 (três) anos". Interpostas Apelações, o Tribunal de origem deu provimento, em parte, ao apelo do Ministério Público do Estado de São Paulo, apenas para alterar a base de cálculo da multa civil, determinando que sobre ela incidam juros de mora e correção monetária. Considerou o acórdão recorrido, ainda, que, "ao contrário do sustentado nas razões de apelação, sobreveio, efetivamente, prejuízo ao Erário Público, na consideração de que os servidores contratados de modo irregular foram remunerados com recursos do próprio Município".

IV. O acórdão embargado conheceu parcialmente do Agravo interno da corré Elisete Rosely Nubiato da Silva, e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, para afastar a condenação ao ressarcimento ao Erário, em relação aos serviços efetivamente prestados pelos professores irregularmente contratados, sob o fundamento de que "a jurisprudência do STJ 'entende que a restituição dos valores recebidos por serviços prestados, ainda que maculados por ilegalidade, importa em enriquecimento ilícito da Administração.

Nesse sentido: AgInt no REsp 1.451.163/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/6/2018; REsp 1.271.679/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/5/2014 e REsp 927.905/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/10/2010' (STJ, REsp 1.737.642/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2019)".

V. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "nas Ações de Improbidade, inexiste litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo, por não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do CPC (disposição legal ou relação jurídica unitária)" (STJ, REsp 896.044/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2011).

VI. De outra parte, há litisconsórcio unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o órgão jurisdicional tiver que decidir o mérito de maneira uniforme para todos os litisconsortes, consoante previsto no art. 116 do CPC/2015.

VII. Na forma da jurisprudência do STJ, "eventual efeito expansivo subjetivo, em tese, só seria viável caso se concluísse pela improcedência da ação civil de improbidade, não se podendo decidir questões outras, que não sejam comuns a ambos, porquanto as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam" (STJ, REsp 1.367.969/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2014).

VIII. Na hipótese em exame, o tema atinente à prestação dos serviços pelos professores irregularmente contratados, afastando-se o ressarcimento ao Erário, diz respeito ao fato ímprobo em si, comum a todos os réus, razão pela qual cabível, in casu, o efeito expansivo subjetivo do recurso.

IX. Nesse contexto, a despeito do não conhecimento do Agravo em Recurso Especial interposto pelo ora embargante, com fundamento na Súmula 182/STJ - decisão mantida, por acórdão da Segunda Turma desta Corte -, o afastamento da pena de ressarcimento ao Erário, em relação à corré Elisete Rosely Nubiato da Silva beneficia o ora recorrente, assim como a empresa corré, por serem comuns as condutas ímprobas imputadas aos réus. Em sentido análogo: STJ, REsp 1.814.284/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2019; REsp 1.678.206/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/06/2020; AgRg no AREsp 514.865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/06/2017.

X. Embargos de Declaração acolhidos, para suprir a omissão apontada, e, com fundamento no art. 1.005 do CPC/2015, estender, ao ora recorrente e à empresa Instituto Soler de Ensito Ltda., o afastamento da pena de ressarcimento ao Erário.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.585.674/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 11, INC. II, DA LEI 8.429/1992. TIPO EXPRESSAMENTE REVOGADO PELA LEI N. 14.230/2021. ATO DE IMPROBIDADE QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. AGENTES PÚBLICOS QUE SUPOSTAMENTE SE OMITIRAM QUANTO ÀS DENÚNCIAS DE IREGULARIDADE DE INDÚSTRIA PESQUEIRA QUE FABRICAVA E COMERCIALIZAVA GELO EM DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS. RÉUS QUE, EM TESE, DEIXARAM DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. IMPUTAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, INC. III, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DELIBERADA POR PARTE DOS AGENTES. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE DOIS RÉUS QUE NÃO FORAM CONHECIDOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
EXTENSÃO DOS EFEITOS RECURSAIS AOS DEMAIS REQUERIDOS. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.005 DO CPC. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS.
APLICAÇÃO DO ART. 17, § 11, DA LEI N. 8.429/1992.

(TJSC, Apelação n. 0047456-53.2008.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 21-06-2022). (g.n.)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – Alterações da Lei nº 14.230/21, que não retroagem em matéria prescricional – Tema 1.199 do STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO - Apuração de suposto direcionamento – Licitação e contratação que o Município de Mirandópolis, representado pelo prefeito, teria realizado em conluio com os demais requeridos – Ato ímprobo não caracterizado –
Não comprovação de dolo ou má-fé ou mesmo do prejuízo ao erário
– Precedentes do STJ e deste Tribunal – Sentença de procedência reformada. CONFERE-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS, ESTENDENDO-SE OS EFEITOS DA DECISÃO À MUNICIPALIDADE.

(TJ-SP - AC: 10056502020178260356 SP 1005650-20.2017.8.26.0356, Relator: Afonso Faro Jr., Data de Julgamento: 13/09/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2022) (g.n.)

APELAÇÃO DE JULIO CESAR ALVES FERREIRA – Indeferimento do pedido de justiça gratuita – Intimação para pagamento do preparo recursal – Inércia – Deserção operada – Recurso não conhecido. APELAÇÃO GUILHERME DONIZETI FIGUEIREDO ANTONIO-MEI e GUILHERME DONIZETI FIGUEIREDO ANTONIO - Hipossuficiência econômica comprovada - Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Inteligência do art. 98 do CPC. MÉRITO – Ação de Improbidade Administrativa – Contratação direta – Alegação de direcionamento – Violação aos princípios administrativos, tendo o autor enquadrado a conduta ímproba nos art. 10 e 11, I e II, da Lei n.º 8.429/92 – R. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, afastando a subsunção ao art. 10, por ausência de prejuízo ao erário, condenando os réus como incursos no art. 11, II, da LIA – Recurso apenas da defesa – Análise deste juízo ad quem adstrita à violação dos princípios administrativos, sob pena de reformatio in pejus - Pretensão de reforma – Cabimento – Observância do entendimento firmado, em repercussão geral, pelo C. STF no Tema 1.199 - Retroatividade das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21 – Art. 11 que passou a disciplinar um rol taxativo de condutas consideradas ímprobas – Revogação das condutas previstas nos incisos I e II do referido dispositivo legal – Direito administrativo sancionador
- Retroação em benefício do réu - Apesar do conjunto probatório desfavorável aos réus, forçosa a improcedência dos pedidos – Efeito expansivo subjetivo - Extensão a todos os corréus, com fulcro no art. 1005 do CPC e entendimento do C. STJ
- Reforma da r. sentença – Recurso provido, com atribuição do efeito expansivo subjetivo.

(TJSP;

Apelação Cível 1009803-43.2020.8.26.0566; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para sanar a omissão e, por conseguinte, exerço o juízo de retratação para dar provimento ao recurso de apelação e julgar improcedente o pleito inicial em relação aos réus.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023